Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DÍVIDA IMPEDITIVA ADIMPLIDA. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITE JÁ ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, reconhecendo a preliminar de ilegitimidade do primeiro autor, julgou extinto o processo em relação a ele e, em relação ao autor remanescente, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar o desbloqueio de cartão de crédito, com o limite de R$4.000,00, sob pena de multa diária; e, a condenar a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$2.500,00. Em seu recurso a parte recorrente alega que não houve falha na prestação de serviços e que a concessão de crédito é liberalidade da instituição financeira, razão pela qual entende ser incabível a condenação ao desbloqueio do cartão. Defende que a situação em apreço não é ensejadora de reparação a título de danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor e limitação temporal da multa arbitrada.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19688246/19688249). Contrarrazões apresentadas (ID 19688252).

III. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o; STJ/Súmula 297).

IV. No sistema do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil não decorre de um ilícito subjetivo, mas do risco que se insere na atividade do fornecedor, cujos ônus não podem ser atribuídos ao consumidor. No caso, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência da dívida que enseja a manutenção do bloqueio do cartão de crédito de titularidade da parte recorrida.

V. Ao contrário, o que se colhe dos autos é que a parte recorrida quitou a dívida em atraso, relativa ao contrato 698200007057 (cheque especial), consoante IDs 19688218 (minuta de acordo), 19688223 (relação dos contratos estabelecidos entre as partes) e 19688232 (comprovante de quitação). Ademais, pelo documento de ID 19688223, anexado aos autos pela própria recorrente, verifica-se que a parte recorrida se encontra adimplente com o seu cartão de crédito.

VI. Destarte, resta incontroversa a manutenção indevida do bloqueio do cartão de crédito da parte recorrida, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC. Não remanescendo débito em aberto com a instituição financeira recorrente, não se mostra justificável a manutenção do bloqueio, mostrando-se irretocável a sentença quando à condenação ao desbloqueio do cartão.

VII. Ademais, no caso em análise configurou-se situação suficiente para o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1063545, 07068315220178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1041302, 07109051320178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XI. A multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do Código de Processo Civil se trata de técnica impositiva do cumprimento de decisões judiciais de modo mais célere. No caso em apreço a multa diária foi fixada em patamar razoável (R$100,00) e compatível com a obrigação de fazer determinada na sentença, não havendo que se falar em sua exclusão ou minoração. Ademais, ao atribuir teto máximo para a multa (R$1.000,00), o magistrado de origem estabeleceu, ainda que não expressamente, verdadeiro limite temporal à multa, de modo que a sentença não merece reparos.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.